Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0730999-90.2018.8.07.0001 Embargante(s) Condomínio do Edifício Tom Jobim e Maria José dos Santos Embargado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do Edifício Tom Jobim, assim como por Maria José dos Santos, contra decisão desta Relatoria (Id 45092599) que não conheceu de apelação interposta pela parte autora (Id 28256485), porquanto manifestamente inadmissível. A decisão embargada tem o seguinte teor: Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso concreto, o apelo interposto pelo autor não merece transpor a barreira do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, por subsunção à regra posta no parágrafo único do art. 1.009, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que o apelante não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu, após duas oportunidades de emenda, a inépcia da sua petição inicial. De acordo com a sentença, a parte autora não especificou os pedidos, não detalhou os débitos que diz fazer jus, não afirmou qual providência (condenatória, declaratória ou constitutiva) efetivamente embasa sua pretensão, não concatenou lógica e especificamente os fatos e circunstâncias relacionados à dívida que pretende ver adimplida. Todas essas questões, no entender do juízo sentenciante, inviabiliza o exercício da atividade jurisdicional e o direito de defesa e contraditório da parte adversa. Na mesma toada caminhou o recurso de apelação, porquanto não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador, mas apenas colacionada argumentação aleatória que não se presta a infirmar a tese de inépcia da petição inicial, motivo pelo qual o feito foi extinto sem resolução do mérito. Ademais, permanece manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais do apelante, que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, que sequer tratou da teoria da asserção ou de ilegitimidade passiva da parte apelada. As razões apresentadas pelo apelante trazem de forma dissociada cópia de andamentos processuais que, injustificadamente, não atacam a tese de inépcia. As razões, ainda, chegam ao cúmulo de fundamentar o pedido no seguinte excerto jurisprudencial: “inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional.” Por óbvio, trata-se de parágrafo copiado de algum julgado, o que tampouco justifica qualquer pedido. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Olvidou, portanto, o apelante, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. 2. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que, como fundamento para a improcedência do pedido, entendeu que a apelante não comprovou a exigência de cheque caução para a realização da cirurgia, tendo o réu comprovado que a cártula foi emitida para realização de cirurgia eletiva. Em seu recurso, a apelante discute acerca da ilegalidade da exigência de cheque caução, a situação de emergência em que seu filho se encontrava, não combatendo cerne da sentença, ou seja, a ausência de comprovação da exigência de caução pelo hospital réu. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. A mera apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar litigância de má-fé ou aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, pois configura mero direito de ação. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA LIDE POR ABANDONO DA AUTORA. APELAÇÃO ADVINDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou com sua defesa processual, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem ou obstarem o pedido e moldá-lo de conformidade com o defendido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença arrostada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). 3. (...). 4. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1340081, 00015175020148070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Enfim, por violação ao princípio da dialeticidade, mister não admitir o processamento do presente recurso. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, porquanto manifestamente inadmissível. (...) (grifos no original). Em razões recursais (Id 44898168), a ré Maria José dos Santos sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada “no que se refere aos honorários recursais, fato esse que justifica a interposição do presente recurso”. Acresce que “a decisão ora Embargada não conheceu do apelo e não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios recursais”. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece ser devido honorários recursais em caso de não conhecimento do recurso, com base no art. 885, § 11, do CPC. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para reconhecer a omissão demonstrada, complementar o julgado, incluindo nos seus termos, “a condenação do Condomínio Embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que deve ser arbitrado em 10%, totalizando 20% do valor da causa”. O autor Condomínio do Edifício Tom Jobim (Id 45551725), por sua vez, suscita a existência de obscuridade na decisão embargada, pois não enfrentou os termos do artigo 330 do CPC. Alega que não se verificou na exordial nenhuma das hipóteses elencadas no § 1o, do artigo 330 do CPC, qual seja, de petição inepta, “haja vista que foi possível determinar o pedido e a causa de pedir, a narração clara dos fatos ensejadores da presente ação e a compatibilidade jurídicas dos pedidos”. Requer o provimento dos embargos de declaração para que “sejam supridas as obscuridades e omissões para dar a melhor e correta interpretação ao artigo 330 § 1o do CPC”. Contrarrazões da parte embargada Condomínio do Edifício Tom Jobim (Id 46527742), pugnando pela rejeição dos recursos adversários. Conforme certidão de Id 49651567, decorreu o prazo para a parte embargada Maria José dos Santos se manifestar sobre os embargos de declaraçãoopostos no Id 45551725. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração opostos, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A obscuridade sanável pela via dos aclaratórios é aquela que afeta a clareza da decisão, prejudicando a certeza jurídica de que dela se espera. Quanto aos embargos de declaração opostos por Condomínio do Edifício Tom Jobim (Id 45551725), da simples leitura da decisão recorrida, percebe-se que inexistem os vícios apontados de omissão e obscuridade em relação à interpretação do artigo 330, § 1o, do CPC. Na hipótese, diferentemente do sustentado nas razões dos aclaratórios, foi consignada, de maneira clara e objetiva na decisão monocrática desta Relatoria, a demonstração da inadmissibilidade do manejo do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. Ressaltou-se na decisão recorrida que o apelante, ora embargante, não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu, após duas oportunidades de emenda, a inépcia da sua petição inicial. Nesse sentido, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador, mas apenas colacionada argumentação aleatória que não se presta a infirmar a tese de inépcia da petição inicial, motivo pelo qual o feito foi extinto sem resolução do mérito. Para que não reste dúvida sobre a inocorrência dos vícios apontados, transcrevo trechos esclarecedores da decisão embargada (Id 45092599): (...) Ademais, permanece manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais do apelante, que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, que sequer tratou da teoria da asserção ou de ilegitimidade passiva da parte apelada. As razões apresentadas pelo apelante trazem de forma dissociada cópia de andamentos processuais que, injustificadamente, não atacam a tese de inépcia. As razões, ainda, chegam ao cúmulo de fundamentar o pedido no seguinte excerto jurisprudencial: “inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional.” Por óbvio, trata-se de parágrafo copiado de algum julgado, o que tampouco justifica qualquer pedido. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Olvidou, portanto, o apelante, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Da análise das razões expostas pelo autor embargante, nota-se somente a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatora, quando do não conhecimento da apelação interposta. Logo, não há obscuridade na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão combatida. Em consequência, importa, menos ainda, em omissão, por ocasião da interpretação do artigo 330, § 1o, do CPC, dadas as particularidades do caso em voga. Assim, tem-se que o autor embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para não conhecer do recurso de apelação por ele interposto. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, devem ser rejeitados os embargos opostos por Condomínio do Edifício Tom Jobim, inexistindo vícios a serem sanados. Lado outro, em relação aos embargos de declaração opostos pela ré Maria José dos Santos (Id 44898168), verifica-se que a decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários recursais. Na sentença de Id (Id 28256481), o juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I c/c art. 321 § único, ambos do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Por sua vez, o dispositivo da decisão desta Relatoria (Id 45092599) não conheceu da apelação interposta pela parte autora, no entanto, não imputou à parte recorrente a majoração dos honorários sucumbenciais. Assim, merece acolhimento os embargos apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da condenação da parte requerente apelante, em função do não conhecimento do apelo na decisão objurgada, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. No caso, a sentença condenou o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, qual seja, R$ 19.061,04 (dezenove mil e sessenta e um reais e quatro centavos). Assim, devem ser acolhidos os embargos opostos por Maria José dos Santos, sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para majorar a condenação do autor apelante aos honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Diante do exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos pelo autor; CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela ré, tão somente para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Cumpra-se a decisão de Id 45092599. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora